Tribunal: STF
Processo: ARE 1337254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR – HOME CARE. HIPOXIA CEREBRAL. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA NO FORNECIMENTO. PORTARIAS AUTORIZATIVAS DO SUS. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DA PORTARIA GM/MS Nº. 963, DE 27 DE MAIO DE 2013. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir seu tratamento adequado, de modo que o Estado não pode substituí-lo e limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 15/3/2010).
    2. A eficácia/urgência do fornecimento do tratamento indicado pelos médicos especialistas, bem como a ocorrência de risco à saúde da Apelada restam evidenciadas pela apreciação dos laudos médicos juntados aos autos. Patente, portanto, a necessidade de utilização imediata do tratamento em questão.
    3. Como bem pontuou o próprio Apelante, “A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco disponibiliza aos usuários do SUS internamento domiciliar, desde que os pacientes se encaixem nos critérios estabelecidos pela aludida portaria, por meio do programa Hospital em Casa”. A Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, que revogou a Portaria GM/MS nº. 2.529/2006, redefiniu os critérios de oferecimento do serviço de hospital em casa.
    4. Diferentemente do que alega o Apelante, o Apelado enquadra-se em várias das hipóteses elegíveis ao tratamento de hospital em casa, disciplinados pela novel Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, não havendo que se falar em ausência de critérios para o oferecimento do tratamento pelo Estado.
    5. Nesse contexto, não se sustenta a restrição imposta pelo Demandado, ora Apelante, de modo que é patente o dever do Estado em custear o tratamento médico domiciliar na forma pretendida pela Autora.
    6. O CPC admite que o julgador estipule, de ofício, medidas para o cumprimento da sentença, como é o caso do art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável às ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer.
    7. In casu, o magistrado a quo concedeu a tutela antecipada em sede de embargos de declaração da sentença, mas não utilizou qualquer medida executiva. Portanto, em razão da notícia de que a Secretaria de Saúde do Estado não recebeu informação da Procuradoria para que o órgão executivo viabilize o cumprimento da decisão, cabe no caso estabelecer a fixação de multa em quantia adequada, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no exercício do poder de tutela.
    8. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 487.648/SP, “somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais)” – entendimento este que torna legítimo o arbitramento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    9. Os honorários sucumbenciais, de igual forma, foram equitativa e ponderadamente fixados, atendendo aos critérios do art. 85, § 8º., de modo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), enquadra-se nas hipóteses aplicáveis ao caso concreto, tendo em vista o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) dado à causa pela Autora.
    10. Recurso de Apelação a que se nega provimento.
    11. Decisão unânime.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente